Tribunal: TCU
Processo: 001.118/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e de multa, além de inabilitação para o exercício de cargo ou função comissionada na administração pública, em razão de irregularidades identificadas na aplicação de recursos oriundos de contrato de repasse celebrado para a construção de um ginásio poliesportivo na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 374/2017-TCU-Plenário , confirmado em sede de embargos pelo Acórdão 1047/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento, tornando nula a decisão recorrida; 9.2. excluir da presente relação processual a empresa Biana Construções e Serviços Ltda., Fabiana dos Santos Ferreira, Audy Lopes Fernandes, Adriano Ferreira de Melo e Raniere Pereira Dantas; 9.3. julgar, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, regulares as presentes contas quanto à responsabilidade de Adáurio Almeida e Apolinário dos Anjos Neto, dando-lhes quitação plena; 9.4. dar ciência desta decisão aos recorrentes e demais interessados.